Tribunal: TJPA
Processo: 0809760-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809760-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809760-36.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIEL DO N. QUEIROZ, OAB/CE Nº 43.758

PACIENTE: LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA PELO FATO DE NÃO TER SIDO APREENDIDO DROGA COM O PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ADMITE-SE CERTA VARIAÇÃO NOS REFERIDOS PRAZOS, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO, DEVENDO O CONSTRANGIMENTO SER RECONHECIDO COMO ILEGAL SOMENTE QUANDO O RETARDO OU A DELONGA SEJAM INJUSTIFICADOS E POSSAM SER ATRIBUÍDOS AO JUDICIÁRIO. AS PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL, COM PLURALIDADE DE AGENTES, COM DIFERENTES PATRONOS E EM QUE SE APURA O COMETIMENTO DE DOIS CRIMES, CERTAMENTE RESULTAM NO ALONGAMENTO PARA CHEGAR-SE À SOLUÇÃO FINAL DA CAUSA.

O PROCESSO PRINCIPAL Nº 0816996-34.2023.8.14.0401, AGUARDA DECISÃO DO TRIBUNAL, QUANTO AO CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0804859-25.2024.8.14.0000, PARA O SEU REGULAR ANDAMENTO. HOUVE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO DIA 26/03/2024, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE.
OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO, COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO
, INDICAM HAVER INDÍCIOS CONSISTENTES
, DE
PARTICIPAÇÃO EFETIVA
DO PACIENTE,
NOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. FOI DESTACADO QUE,
NÃO SE TRATA DE CONDUTA ISOLADA
, MAS DE
PRÁTICAS CRIMINOSAS REITERADAS.
OS ATOS ILÍCITOS, NARRADO NOS AUTOS, INDICAM QUE,
O PACIENTE
E OUTROS,
FAZIAM DO CRIME, SEU ESTILO DE VIDA.
A
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESTÁ JUSTIFICADA
.
NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE,
APLICAR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, POIS O ACUSADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 318, DO CPP.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual – PJE – com início no dia 02 de julho e término no dia 04 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO,

em face de ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, nos autos da Ação Penal nº
0816996-34.2023.8.14.0401
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico.

Narra o impetrante (fls. 03/10, ID nº 20110672), em síntese que
o
Paciente foi preso por conta de 25 a 30 g de crack
. Não houve apreensão da substância e nem perícia. Está
recluso há 159 dias sem Denúncia
, por culpa exclusiva do Estado. A
Defesa não ensejou o retardamento da ação
.

Afirma que o Paciente foi
preso no dia 09 de janeiro de 2024, e,
no dia 21 de junho de 2021,
o MPF instaurou um Inquérito Policial para investigar um interno que
, estava no presídio Federal
de Segurança Máxima de Catanduvas
(Paraná), em
decorrência da esposa deste, tentar burlar o sistema de segurança
, daquela unidade.
Feita a devida busca e apreensão na casa dela
, foi
encontrado um aparelho celular e descortinada uma conversa entre ela e o Paciente
que,
citava comercialização de entorpecente
, porém
nada vultoso
, somente uma
quantidad
e
inexpressiva de 25 e 30 gramas de crack
.

O MPF viu somente
indicativos de traficância doméstica e declinou
a competência para a
Justiça Estadual
. A Autoridade Policial do Pará, 01 ano e 07 meses depois (em setembro de 2022/sem contemporaneidade),
representou pela prisão preventiva do Paciente e dos corréus
e o juízo da 1ª vara de
IP e medidas cautelares deferiu o pedido,
sendo o mandado de
prisão cumprido no dia 09 de janeiro de 2024, em Fortaleza– CE
,
onde o Acusado residia desde o ano de 2022
.

A defesa
pediu a Revogação da Prisão Preventiva do Acusado
. Porém, a autoridade à época: 11º Vara Criminal de Belém–PA,
antes mesmo do pedido ser analisado
no dia 26/02/2024,
declinou a competência, para a Vara de Combate ao Crime Organizado.

A
defesa reiterou o pedido, porém antes do pleito
ser analisado, no dia 26 de março de 2024,
o MPE suscitou conflito negativo de competência
, por entender que o crime imputado ao Paciente,
se tratava de tráfico e associação ao tráfico
, levando a questão ao Tribunal. Desde então, o
Paciente se encontra nesse IMBRÓGLIO JURÍDICO
,
há 159 (cento e cinquenta e nove) dias
com sua liberdade cerceada, sem saber quando vai ser denunciado, quando sua instrução de fato irá começar e quem será a Vara responsável por seu processo.

Dessa forma a Defesa sustenta que restou configurado, o excesso de prazo, por culpa exclusivamente estatal.
Que, esse comportamento fere o princípio da duração razoável do processo.

Recebidos os autos,
deneguei
a liminar, ocasião em que solicitei ainda informações à autoridade coatora
. (fls. 30/31, ID nº 20219206).

Em sede de
informações
(fls.

39/40, ID nº 20266946
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Trata-se de inquérito policial que tem como indiciados MARIA NETA DA CONCEIÇÃO NUNES, HERICK COSTA NUNES e LAURO JUNIOR VIANA CARVALHO, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

- O douto juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém não vislumbrou o crime de organização criminosa e determinou a redistribuição do feito a uma das varas criminais da Comarca de Belém/PA.

- Os autos foram distribuídos ao juízo da 11ª vara Criminal de Belém/PA, tendo o
parquet
que atua lá se manifestado pelo declínio de competência e o douto juízo acolhido a exceção de incompetência.

- O Ministério Público que atua perante esta vara especializada (GAECO) entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do presente feito, tendo suscitado conflito negativo de competência, para a fixação do juízo de origem como competente para processar e julgar o feito, tendo ressaltado, em síntese, que, nos presentes autos, não há elementos concretos e mínimos para a configuração do crime de organização criminosa e a consequente fixação da competência da presente vara especializada. Este juízo, acolhendo a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial
–
GAECO, suscitou conflito negativo de competência, julgando incompetente a presente vara especializada para o processamento e julgamento deste feito.

- Com relação à prisão preventiva do ora paciente, este juízo especializado manteve a prisão preventiva do mesma, com base nas provas dos autos.

- O feito foi remetido ao E. TJE/PA para decidir sobre o conflito de competência suscitado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 70/78, ID nº 20347678), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo
na prisão do paciente
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de inocência
, uma vez que nenhuma droga foi apreendida em poder do paciente, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40. INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Tais alegações devem ser discutidas e dirimidas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, afigura-se incabível de ser realizado nos estreitos limites do remédio heroico. Ademais, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, alegando a defesa que o paciente está preso desde o dia 09/01/2024, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Embora objetivamente a custódia cautelar do paciente pareça longa, algumas situações podem autorizar a sua dilatação, sem que isto signifique a geração de constrangimento ilegal, uma vez que não se pode imputar ao juízo apontado como coator, o atraso ocorrido, inclusive, por se tratar de um processo com três denunciados.

Importante esclarecer que o Processo principal nº
0816996-34.2023.8.14.0401, aguarda Decisão do Tribunal, quanto ao Conflito
de
Jurisdição
nº
0804859-25.2024.8.14.0000
, para o seu regular andamento.
Houve reavaliação periódica da prisão preventiva do paciente no dia 26/03/2024, assim, n
ão há que se falar em excesso de prazo, para o oferecimento da Denúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3. Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no RHC n. 166.355/BA, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

HABEAS

CORPUS
– DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2º, II, IV e §2º-A, II, c/c 14, II, TODOS DO CP – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EM DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REITERAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO – REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – ORDEM DENEGADA 1. Os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente; condições pessoais e ofensa ao princípio da presunção de inocência são matérias já enfrentadas no julgamento do HC de nº 0809625-63.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 17/11/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração. [...]
3. O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.
[...]
6. Nesse contexto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
7. Quanto à tese de que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 16/06/2023.)

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Consta nos autos que, o paciente LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO, é responsável por um dos pontos de vendas de entorpecente, do Corréu Herick Costa Nunes (preso em Catanduvas-PR), localizado na Travessa Marcos José, 05, Qd. 54, bairro Laranja, em Barcarena/PA.

O Relatório da investigação, demonstrou a troca de mensagens entre a Corré Maria Neta e o Paciente Lauro Junior, onde consta a comercialização de substância entorpecente nas “biqueiras” do Corréu Herick. A prisão preventiva, foi decretada, por haver indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e pela necessidade de resguardar a ordem pública.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

E ainda, no que diz respeito a ausência de contemporaneidade dos fatos delituosos que ensejaram a custódia cautelar, a referida argumentação cai por terra, tendo em vista que o decreto prisional, baseou-se não apenas nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mas também, e, principalmente, em razão da gravidade do crime, por se tratar de uma associação criminosa que o paciente e os demais acusados supostamente fazem da atividade criminosa seus meios de vida, uma vez que são contumazes nesse tipo de prática delitiva.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Os elementos de informação, colhidos na investigação
, indicam haver indícios consistentes
, de
participação efetiva
do Paciente,
nos crimes de tráfico ilícito de entorpecente
e
associação para o tráfico
. Foi destacado que,
não se trata de conduta isolada
, mas de
práticas criminosas reiteradas.

Os atos ilícitos, narrado nos autos, indicam que,
o Paciente
e outros,
faziam do crime, seu estilo de vida.
A
manutenção da prisão preventiva, está justificada
.
Não se mostra suficiente,
aplicar medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar, pois o Acusado não preenche os requisitos do art. 318, do CPP.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar e manter a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 04/07/2024